Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE SEMIIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando os elementos de convicção dos autos demonstram que o réu praticou atos libidinosos com a vítima de 13 (treze) anos de idade, constrangendo-a, resta configurado o crime de estupro de vulnerável, impondo-se a condenação.
2. A palavra da vítima tem especial relevo e valor probatório destacado em crimes de natureza sexual, mormente como no caso dos autos em que as alegações da vítima são firmes e persistentes.
3. Não se tratando de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior e considerando que não foi afetada a capacidade de entendimento do réu sobre o ilícito não é aplicável a causa especial de diminuição da semi-imputabilidade ou a atenuante genérica inominada aventadas.
4. Considerando que o réu apenas disse que queria se desculpar após ser abordado pelos familiares da vítima e chamado a responder por seus atos, e que sequer admitiu sua conduta insistindo que não se recordava dos fatos, incabível a atenuante inominada em razão de suposto arrependimento.
5. O pedido de gratuidade de Justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica da parte, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 desta Corte de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.